Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705718-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ARAUJO MENESES, FLAVIO DALLA ROSA AGRAVADO: LE CLUB RESIDENTIEL D E C I S Ã O Ausente o pedido de efeito suspensivo/tutela antecipada, recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora